Tribunal: TJMT
Processo: 1011780-36.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011780-36.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LETICIA MORIEL SANCHEZ RIBAS MATZENBACHER - CPF: 063.973.231-37 (RECORRENTE), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1011780-36.2020.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

LETICIA MORIEL SANCHEZ RIBAS MATZENBACHER

Recorrido(s):

TAM LINHAS AÉREAS S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/05/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATRASO DE VOO – MALHA AÉREA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE COMPROVAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA – FATO INCONTROVERSO – DANO MORAL CONFIGURADO – REFORMA DA SENTENÇA – INCLUSÃO DO DANO MORAL – VALOR MINORADO – PULVERIZAÇÃO DE DEMANDAS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Em que pese o entendimento do juiz a quo, o atraso e modificação no voo são fatos incontroversos nos autos.

Não há de se acolher a tese da defesa de que ocorreu a malha aérea, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo cancelamento de voo, restando configurada a falha na prestação dos serviços, emerge o dever de reparar pelos danos morais.

Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados que julgou improcedente os pedidos iniciais.

A Recorrente pugna pela reforma da sentença para condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, ante a falha na prestação dos serviços.

Nas contrarrazões, a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V
OTO

Colendos Pares;

Em síntese, a recorrente adquiriu passagem aérea, para o trecho de Cuiabá/MT e destino Rio de Janeiro/RJ, com conexão em Guarulhos/SP, agendado para o dia 01/01/2020 às 17h00min e chegada ao destino às 21h55min.

O voo contratado sofreu atrasos e modificações no desembarque, que seria no Aeroporto Santos Dumont, mas ocorreu no Aeroporto Antônio Carlos Jobim, às 03h00min.

Assim, ocorreu alteração do aeroporto e um atraso de 5 (cinco) horas para chegar ao destino.

Em sua defesa, a Reclamada sustenta que houve a necessidade de readequação dos voos devido a malha aérea, contudo, sem comprovação.

Em detida análise dos autos, verifica-se que, não poderia o magistrado ter assim concluído, julgando improcedente a ação sob o entendimento de que não restou comprovada as alegações da recorrente.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que a narrativa foi confirmada na contestação, tornando-se incontroversa nos autos,

O atraso de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do art. 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte recorrida.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Assim, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo
dano moral a condenação no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),

levando em conta o atraso de cinco horas, bem como o fato da recorrente ter optado pela pulverização de ações.

Observa-se que no mesmo dia foram distribuídas duas ações em face da recorrida, onde neste feito se discute o voo de ida e no feito de n° 1011815-93.2020.8.11.0001 o voo de volta, sendo fixado a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar à sentença condenando a recorrida ao pagamento por danos morais na quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

[1]

TARTUCE, Flávio.
Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil.
12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021